Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUES. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 531 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO.

1.O verbete da Súmula 531 do c. STJ dispõe que: Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
2. Diante da impossibilidade de discutir na ação cambial a causa debendi, quando a cobrança é manejada pelo legítimo portador do título, não integrante do negócio jurídico que ocasionou a sua emissão, em observância ao princípio da inoponibilidade das exceções ao terceiro de boa-fé; aliada ao fato da que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a má fé, apta a relativizar a autonomia da cártula, consubstanciada na prática de usura ou de vícios de consentimento, formulando mera alegação de juros abusivos, devem ser consideradas legítimas as cártulas emitidas, assim como o vínculo obrigacional entre as partes. 2.1. O cheque é um título literal e abstrato que se desvincula do negócio jurídico que ensejou a sua emissão e não permite a invocação da causa debendi, isto é, da origem da dívida. Precedentes deste egrégio TJDFT.
3. Apesar de a apelante sustentar a existência de coação e de prática de agiotagem, não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil, de modo a demonstrar o valor do empréstimo, a taxa de juros aplicada, o excesso de cobrança e a coação da qual fora vítima. 3.1. Cabe à parte demandada a faculdade de opor embargos à monitória, suscitando a matéria de defesa, uma vez que recai sobre ela o ônus probatório de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. Suspensa exigibilidade devido à gratuidade de justiça.